Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704307-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASCIMENTO FERNANDES DE ALMEIDA, ODIR FERNANDES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: OSVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA APELADO: ODEMIR FERNANDES DE ALMEIDA, ALDECY FERNANDES DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE OCÍDIO COSTA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE FLORISDETE FERNANDES DE ALMEIDA, OSVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA DESPACHO Aguarde-se o término do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se, conforme decisão de ID 31440379. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator